Tribunal: TJPA
Processo: 0017003-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017003-32.2013.8.14.0006

APELANTE: MONICA CRISTINA SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017003-32.2013.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MÔNICA CRISTINA SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva da apelante para o
quantum

de
2 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto,
e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017003-32.2013.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MÔNICA CRISTINA SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MÔNICA CRISTINA SOUZA SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia (ID nº 4683443 P. 2-3) em resumo, que em 07/12/2013, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes no loteamento Francisco, casa nº 17 da Rua São Francisco, no Bairro do Jaderlândia.

Ao se deslocarem para o local indicado, encontraram a Apelante juntamente com um adolescente de 16 (dezesseis) anos embalando petecas de cocaína bem como 22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo a mesma substância só que em pó, 03 (três) de pasta base e 01 (uma) porção de maconha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4683453 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4683455 p. 4-7) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4683456 p. 1-6, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4683458 p. 3-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando a ausência de provas acerca da dedicação às atividades delituosas pela apelante.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese, reconheço que a apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica à atividades criminosas (somente este processo consta na certidão de antecedentes), bem como não se constata nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO.

1. (...).

2. Quanto à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não pertence a organização criminosa e, pelo o que se extrai dos autos, não foi efetivamente demonstrado que se dedica a atividades delitivas, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, a simples confissão do agravado de que não agia sozinho não se revelou suficiente, na hipótese, a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não evidenciada circunstância além daquela inerente à configuração do próprio tipo penal pelo qual o agente foi condenado
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (GRIFEI).

Assim, não tendo restado comprovado que a apelante se dedica a atividades criminosas, necessário o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando que em sentença houve o reconhecimento da atenuante da confissão em 1/6 bem como, a causa de aumento de pena, haja vista que a prática do crime envolveu um adolescente foi aplicado a fração de 1/6 também, pelo que houve a compensação.

Assim torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva da apelante para o
quantum

de
2 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto,
e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022